Tribunal: TJDFT
Processo: 0738407-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO E ALIMENTOS. CONDIÇÃO DE SE MANTER NO MERCADO DE TRABALHO. DESEMPREGO. EX-CÔNJUGE NÃO BRASILEIRA E COM FORMAÇÃO INTEIRAMENTE ESTRANGEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A inexistência de elementos aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência, nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, somada à documentação coligida aos autos, rejeita-se o pedido de revogação da gratuidade de justiça.
2. O dever de prestar alimentos entre os cônjuges decorre dos princípios da solidariedade e do dever de assistência mútua, que irradiam seus efeitos mesmo após a dissolução conjugal.
3. A doutrina e a jurisprudência mitigam a necessidade alimentar entre os ex-consortes, na medida que o fim do relacionamento deve estimular a independência de cada um, o que reserva a manutenção da prestação apenas em casos excepcionais como enfermidade, idade ou ausência de capacidade laborativa e inserção no mercado de trabalho. Precedentes do STJ.
4. Na questão, a ex-cônjuge possui formação e experiência profissional inteiramente estrangeiras e não há provas de que possa exercer atividade condizente com sua habilitação superior. Ademais, possui nacionalidade alemã/polonesa, não domina a língua portuguesa e não há registros de que possui família neste país. Mudou-se para o Brasil apenas em razão do casamento e sem intenção laboral. Lado outro, não restou comprovado que exerce atividade remunerada e, apesar da meação, também não se verifica nos autos qualquer rendimento que possa lhe sustentar. Em conclusão, a inserção da apelada no mercado de trabalho brasileiro não será tarefa fácil em que pese a sua formação superior e, portanto, a manutenção da prestação alimentar temporária é razoável.
5. Consideradas todas essas circunstâncias, mostra-se razoável a fixação dos alimentos no percentual de 20% sobre a remuneração bruta do ex-consorte e por 03 (três) anos. Ademais, qualquer alteração do quadro fático permitirá qualquer das partes pedir a revisão da respectiva prestação.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA,